Tribunal: CARF
Processo: 13857.720226/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
O mesmo entendimento é aplicável à correção monetária.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA À CONFIRMAÇÃO DA RENDA TRIBUTADA. MANUTENÇÃO.
Sem a comprovação da existência de ação judicial necessária à obtenção da renda tributada, é impossível reconhecer o direito à dedução de honorários advocatícios supostamente pagos aos profissionais responsáveis por tal processo judicial.
A dedução é inaplicável se os honorários custearem serviços advocatícios ligados a processo ou a recurso administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720226/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
LAURINDO RUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE
855.091, DJe de 08-04-2021).
O mesmo entendimento é aplicável à correção monetária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720226/2011-62
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE AÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA À CONFIRMAÇÃO DA RENDA
TRIBUTADA. MANUTENÇÃO.
Sem a comprovação da existência de ação judicial necessária à obtenção da
renda tributada, é impossível reconhecer o direito à dedução de honorários
advocatícios supostamente pagos aos profissionais responsáveis por tal
processo judicial.
A dedução é inaplicável se os honorários custearem serviços advocatícios
ligados a processo ou a recurso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para excluir da base de cálculo do tributo a correção monetária.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 09/14.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
8.329,20
2) Omissão de Rendimentos Apurada
65.495,00
3) Total das Deduções Declaradas
245,15
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
73.579,05
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
13.931,91
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
25,43
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
13.906,48
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
13.906,48
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 65.495,00, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 25,43.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/06, e dos documentos de fls.
15/20, alegando, em síntese, que:
Não há que se falar em omissão de rendimentos, pelo menos no valor apontado, pois
houve pagamento acumulado por parte do INSS, no inicio de 2007, referente ao
beneficio previdenciário de aposentadoria, NB 42/111.103.9388, requerido em
20/10/1998;
Como comprova inclusa cópia do Relatório, a 5a Câmara de Recursos da Previdência
Social deu provimento total ao recurso interposto pelo contribuinte, determinando a
concessão do beneficio de aposentadoria;
No ano de 2007, recebeu da Autarquia o valor bruto de R$ 65.495,00, referente ao
período acumulado de 20/10/1998 a 31/08/2006 e, mais R$ 5.264,42, correspondente ao
benefício do ano de 2007;
Dos valores atrasados recebidos, o principal era de R$ 44.029,40 que, acrescidos de 13°
salário de R$ 3.346,74 e correção monetária de R$ 18.118,86, resultou na "pretensa
omissão" de R$ 65.495,00, como comprova o print emitido pelo INSS, em 30/03/2007;
Quem deu causa aos valores atrasados foi o INSS - portanto, eventual imposto devido
deve ser cobrado da Autarquia;
A correção monetária e o 13° salário, incluídos no valor dos atrasados, não podem ser
considerados como renda, pois, a correção monetária é mera atualização do valor
devido, e o 13° salário é rendimento tributável exclusivamente na fonte;
Para ver deferido seu beneficio, teve de contratar uma advogada, a Dra. NARCISA
MANZANO STRABELLI AMBROZIO, OAB/SP n° . 129.380, a quem pagou
honorários profissionais, no valor de R$13.000,00, conforme RECIBO já adunado ao
expediente. De acordo, com as instruções da própria Receita Federal do Brasil, este
valor tem de ser deduzido, pois, ao contrário, o requerente estaria pagando o imposto de
renda sobre rendimentos auferidos pela advogada;
A jurisprudência do TRF-3 e do STJ, em casos análogos, de recebimento de valores
atrasados, é que se houver imposto devido, devem ser aplicadas as tabelas e as alíquotas
vigentes às épocas em que o beneficio era devido, pelo critério de apuração mês a mês e
não de uma única vez como foi feito;
Quanto ao pagamento dos honorários profissionais, se mantida a glosa, estará a Receita
Federal do Brasil, praticando bitributação, pois, quem deve pagar o imposto de renda
sobre os R$ 13.000,00 é a advogada beneficiada, e não o executado.
Caso não seja esse o entendimento, pugna para que seja refeito o trabalho fiscal, para
ver excluídos do montante recebido, o valor da correção monetária (R$ 18.118,86), bem
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

como o valor pago, referente à honorários advocatícios à Dra. Narcisa Manzano
Strabelli Ambrozio, OAB/SP n° 129.380, no valor de R$ 13.000,00, conforme recibo
anexo.
Requer, ainda, que eventual IRPF devido, seja calculado pelo critério mês a mês, isto é,
que sejam aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas que geraram os valores
atrasados, pagos pelo INSS, referente ao período de outubro de 1998 a agosto de 2006.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário
2007 são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. Somente para
o caso de ação judicial é que a Lei autoriza a dedução de despesas necessárias ao
recebimento dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
d) ocorrência de bitributação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Passa-se ao exame das questões de mérito.
2. MÉRITO
2.1.
RECAPITULAÇÃO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 29.04.2011, fl. 22, e apresentou impugnação em 31.05.2011, fl. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor abaixo.
Fonte Pagadora:

Rendimento Omitido
IRRF inform, em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s
Omissão
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

65.495,00
25,43
0,00
25,43
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos do Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento: Lançamento efetuado de acordo com a legislação tributária
vigente. O valor do rendimento considerado omisso está informado no comprovante de
rendimentos apresentado pelo contribuinte e na Dirf apresentada pelo INSS. Os
rendimentos recebidos acumuladamente são em decorrência de processo administrativo
de aposentadoria, conforme consta do recibo emitido pelo advogado. Só há previsão
legal para deduzir honorários advocatícios de rendimentos recebidos acumuladamente
quando houve ação judicial para pleitear os rendimentos (Parágrafo único do art. 56 do
Dec. 3000/99).
A tributação de rendimentos recebidos acumuladamente encontra previsão legal no art.
56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, que dispõe que o imposto incidirá
no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária. Vide abaixo:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Desta forma, não há como acatar as alegações do Impugnante de que a apuração deve
ser feita mês a mês excluindo a correção monetária.
Com base no parágrafo único do referido artigo também fica patente que o valor das
despesas com advogado não poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto, visto
que somente as despesas com ação judicial são passíveis de dedução e, no presente caso,
os rendimentos decorrem de processo administrativo de aposentadoria, onde não há
exigência de representação por advogado.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

Em relação ao 13o salário, salienta-se que não faz parte do total dos rendimentos
considerados omitidos.
Com base no Resumo do Beneficiário – Detalhamento Mensal da DIRF, de fl. 38, e na
declaração de ajuste anual do Impugnante, elaborou-se a tabela abaixo, que demonstra
que o valor de R$ 65.495,00 não inclui o 13o salário:

Total
13o Salário
Total de Rendimentos Recebidos - DIRF
70.759,42
4.072,06
Rendimentos Declarados
5.264,42
725,32
Rendimentos Omitidos
65.495,00
3.346,74
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
Marcello Marchi – Relator

2.2.
TÉCNICA
DE
TRIBUTAÇÃO
DE
VALORES
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

2.3.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de correção monetária
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de
cálculo do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do
IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de
19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE
MORA. PARADIGMA DA QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO
MANTIDA
EM
SEUS
PRÓPRIOS
TERMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de reclamação
trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do
art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

dispositivo legal". Anotou, no entanto, duas exceções: "O fator determinante para
ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a
fixação das verbas respectivas, em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca
tanto os juros incidentes sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros
incidentes sobre as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os
juros de mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de
trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes autos,
consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar os danos
emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação para reparar os
lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro que a inadimplência
não deixou que se auferisse, resultando na perda de um ganho esperável. Não
estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz, a título de dano negativo,
estipular um valor do que o credor razoavelmente deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela enfrentada
pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos embargos de divergência.
Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do RISTJ. Ausência de similitude
fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo a correção monetária,
análoga aos juros moratórios, aplicada ao pagamento extemporâneo de verbas.

2.4.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS
RELATIVOS À PROCESSO ADMINISTRATIVO

A dedutibilidade de valores pertinentes aos honorários advocatícios é inaplicável,
na hipótese de inexistir ação judicial por eles custeada.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo:13881.000052/2010-30
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Jul 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Fri Sep 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 EMENTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. Somente é cabível a exclusão
do valor dos honorários advocatícios do valor do rendimento bruto tributável de ação
judicial, quando comprovados através de documentação hábil e idônea.
Numero da decisão:2001-006.415
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:13841.720237/2012-01
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 EMENTA DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA À CONFIRMAÇÃO DA
RENDA TRIBUTADA. MANUTENÇÃO.
Sem a comprovação da existência de ação judicial necessária à obtenção da renda
tributada, é impossível reconhecer o direito à dedução de honorários advocatícios
supostamente pagos aos profissionais responsáveis por tal processo judicial.
Numero da decisão:2001-005.510
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:10425.001702/2010-53
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Tue Mar 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 EMENTA OMISSÃO DE RENDIMENTO. RENDIMENTO
PROVENIENTE DE SENTENÇA JUDICIAL. DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO
AOS SERVIÇOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO E
DEFESA
DOS
INTERESSES
DO
CONTRIBUINTE.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE OS
PAGAMENTOS
E
OS
SERVIÇOS
JURÍDICOS.
COMPROVAÇÃO
SUPERVENIENTE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO. O valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento de rendimentos tributáveis, inclusive com
advogados, são dedutíveis na apuração do tributo devido, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (art. 56, par. ún., do Decreto 3.000/1999). O critério
determinante previsto na legislação, para reconhecimento do direito à dedução, consiste
no pagamento de valores, como contraprestação, por serviços advocatícios necessários
ao ajuizamento de ação judicial e defesa dos interesses do contribuinte, destinados à
percepção das quantias tributáveis. Comprovado que o valor controvertido foi destinado
ao pagamento de honorários advocatícios para custeio de serviços necessários ao
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

ajuizamento de ação judicial geradora do rendimento tributável, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
Numero da decisão:2001-005.513
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:10805.722012/2012-29
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Fri Sep 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2008
EMENTA
DEDUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR A
PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS OU DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. O valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização, poderá ser deduzido, por ocasião do ajuste
anual. Se o recorrente não demonstrar a correlação entre os valores recebidos e a ação
supostamente ajuizada, necessária à percepção de tais proventos, é impossível
restabelecer o direito pleiteado.
Numero da decisão:2001-006.139
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo a
correção monetária aplicada ao pagamento extemporâneo de verbas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.720226/2011-62

Fl. 86
DF CARF MF
Original